Tribunal: TJMT
Processo: 1005834-65.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1005834-65.2017.8.11.0041
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 57431456):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA –DANIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MATERIAIS RESSARCIDOS POR SEGURADORA – AÇÃO REGRESSIVA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OBTER O RESSARCIMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO PAGO AO SEGURADO – POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS COMPROVADOS - SUB-ROGAÇÃO – SÚMULA 188 DO STF – CONDENAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA – JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA A PARTIR DO EFETIVO DESEMBOLSO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. 2. Aplica-se o CDC aos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias de seu segurado/consumidor (REsp No 1.321.739 – SP). 3. A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, por via de ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. 4. Se a Seguradora junta laudos técnicos confeccionados pelo beneficiário, os quais atestam como causa dos danos nos aparelhos eletrônicos, a ocorrência de oscilações na tensão da rede elétrica em seu estabelecimento/residência, e a Concessionária nada positiva nos autos para excluir ou atenuar a eficácia probatória dos elementos ofertados, deve ser mantida a sentença de procedência do pedido de ressarcimento regressivo fundado na liquidação do contrato de seguro. 5. Em ação regressiva ajuizada pela seguradora contra o causador do sinistro, considera-se como termo inicial dos juros de mora, a data do desembolso.” (N.U. 1005834-65.2017.8.11.0041, DES. JOAO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 15/09/2020).
Alega violação ao artigo 186, 927 e 393 do CC, artigo 373, I, do CPC, artigo 6o, VII, CDC e artigos 204 e 210, parágrafo único, da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL, uma vez que ausentes os requisitos autorizadores da reparação civil por sub-rogação, pois não comprovado o nexo de causalidade entre o suposto prejuízo material e a oscilação de energia elétrica, demostrada assim, a excludente de responsabilidade da Concessionária.
Recurso tempestivo (ID 62563498).
Contrarrazões (ID 64509497).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de norma infralegal – Não cabimento
Com base na interpretação do artigo 105, inciso III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal, e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim sendo, não é cabível recurso especial contra a decisão judicial que supostamente viole norma regulamentadora do Poder Executivo, de natureza infralegal.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA. DANO MORAL RECONHECIDO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na via estreita do recurso especial não cabe apreciação de suposta lesão à Súmula, bem como violação à Resolução, Portaria, Instrução Normativa, ou quaisquer outros atos normativos que não se enquadrem no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da Constituição Federal. (...) (AgInt no AREsp 1425911/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 15/10/2019)
Com efeito, considerando que a Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL, inclui-se no conceito de norma regulamentadora de natureza infralegal, sua suposta violação não viabiliza a admissão do Recurso Especial, visto que esta via processual extrapola as hipóteses constitucionais de seu cabimento neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A partir da suposta violação aos artigos 186, 927 e 393 do CC, artigo 373, I, do CPC e artigo 6o, VII, CDC, a Recorrente defende a ausência de comprovação dos requisitos autorizadores da reparação civil por sub-rogação, pois não demostrado o nexo de causalidade entre o suposto prejuízo material (dano elétrico) e a oscilação na tensão da rede elétrica, de consequência, demostrada a excludente de responsabilidade da Concessionária.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
O “Relatório de Interrupções” constante do Id. no 54141958, a que fez menção à apelante, por si só, não é documento apto à comprovar a inexistência de falha na rede de energia elétrica, e, de todo modo, desse documento há o registro de que no 18/04/2015 foi detectado que “cabo partido fase C”, o que corrobora a assertiva de que houve falha na prestação de serviço pela apelante; com efeito, inexiste nos autos fiapo mínimo de prova capaz de convencer que houve alguma circunstância apta a quebrar o nexo de causalidade.
Por outro lado, a Seguradora juntou aos autos, o relatório de regulação do sinistro noticiado pelo segurado, constando vistoria e orçamento realizados (cf. Id. no 54139525), do qual infere-se que a danificação dos diversos equipamentos eletroeletrônicos listados decorreu de dano elétrico.
Portanto, apesar de produzidos unilateralmente, não tendo havido contraprova cabal apta a refutar as conclusões lançadas nos documentos juntados à lide, produzidos por profissionais habilitados, tenho que a aludida documentação constitui, sim, sólido conjunto probatóriosuficiente para demonstrar o dano e o nexo de causalidade, dando ensejo, pois, ao dever de indenizar regressivamente a Seguradora/apelada.” (ID 57455486)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI